Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000041-60.2017.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar unilateralmente pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente que justifique a medida, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento e injustificável risco à saúde do paciente. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que o custeio de home care não foi previsto em contrato ou no rol da ANS. Defende o caráter vinculante e obrigatório do rol da ANS, bem como das suas Diretrizes de Utilização, de modo que negativa de cobertura a evento não previsto ou fora das especificações técnicas não configura recusa abusiva ou injustificada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao determinar à recorrente o custeio do procedimento que não consta do rol. Assevera que o valor arrecadado através do pagamento individual da mensalidade é usado para pagar as despesas decorrente do atendimento à saúde de integrantes desse grupo, cujos custos, diluídos, permitem o acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente, em atenção ao princípio da função social do contrato. Requer que as publicações/intimações sejam lançadas em nos dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023